Tribunal: TJMT
Processo: 0001881-12.2013.8.11.0022
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001881-12.2013.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCEU FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 468.792.341-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência em cumprimento individual de sentença coletiva proveniente de Ação Civil Pública movida pelo IDEC, referente aos expurgos inflacionários de janeiro de 1989 (Plano Verão).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1101 pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar se existe omissão quanto à análise da ilegitimidade ativa do recorrido; (iii) examinar se há vícios no tocante ao termo inicial dos juros moratórios e à incidência de juros remuneratórios; e (iv) avaliar se houve omissão na análise do alegado excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O pleito de sobrestamento constitui evidente inovação recursal, posto que tal matéria não foi deduzida no recurso de apelação, sendo inadmissível sua introdução no restrito âmbito dos embargos de declaração.

4. A controvérsia submetida aos recursos repetitivos (Tema 1101) foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça em sessão de 11 de dezembro de 2024, com publicação em 5 de março de 2025, inexistindo fundamento para suspensão processual.

5. O acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa com amparo nos Temas 723, 724 e 948 do STJ, que reconheceram a legitimidade dos poupadores para cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo omissão sanável.

6. Quanto aos juros moratórios, o julgado adotou expressamente o entendimento do Tema 685 do STJ, estabelecendo sua incidência a partir da citação na ação civil pública fundada em responsabilidade contratual.

7. Relativamente aos juros remuneratórios, o acórdão consignou a inexistência de condenação expressa na ação civil pública originária, afastando sua inclusão na execução individual, em consonância com o Tema 887 do STJ.

8. O alegado excesso de execução foi detidamente analisado, concluindo-se pela correção dos cálculos com base na tese paradigma do Tema 891 do STJ, que autoriza a incidência de expurgos inflacionários posteriores como correção monetária plena do débito judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Constitui inovação recursal inadmissível a dedução, em embargos de declaração, de matéria não ventilada no recurso de apelação. 2. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente todas as questões suscitadas, fundamentando adequadamente a decisão com base na jurisprudência dos tribunais superiores. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 685, Tema 723, Tema 724, Tema 887, Tema 891, Tema 948 e Tema 1101; TJMT, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
DIRCEU FRANCISCO ESTEVÃO
em cumprimento individual de sentença coletiva proveniente da Ação Civil Pública movida pelo IDEC, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

O embargante, invocando o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, suscita a existência de omissão, contradição e erro material no julgado. Pretende, em suma o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1101 do STJ; o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido, por não ser associado ao IDEC; a revisão do termo inicial dos juros moratórios; (iv) a exclusão dos juros remuneratórios; e o reconhecimento de excesso de execução, com a retificação dos cálculos homologados.

O embargado apresentou impugnação, sustentando que os embargos têm caráter manifestamente protelatório e pretendem apenas a rediscussão da matéria já decidida, não se verificando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
DIRCEU FRANCISCO ESTEVÃO
em cumprimento individual de sentença coletiva proveniente da Ação Civil Pública movida pelo IDEC, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou aclarar a decisão judicial, sanando vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Não se prestam, portanto, à revisão ou modificação do julgado por mero inconformismo da parte
.

No caso em exame,
não
se verifica a presença de qualquer das hipóteses legais autorizadoras dos embargos de declaração.

No que tange ao pleito de sobrestamento do feito, formulado sob o argumento da afetação do Tema 1101 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cumpre consignar que tal matéria não foi deduzida no bojo do recurso de apelação, configurando, por conseguinte, evidente inovação recursal, providência processualmente inadmissível no restrito âmbito dos embargos de declaração.

Ademais, a controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos — consubstanciada na delimitação do termo final da incidência de juros remuneratórios em demandas coletivas e individuais que visam à recomposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança — já foi definitivamente dirimida pela Egrégia Corte Superior na sessão de julgamento realizada em 11 de dezembro de 2024, com publicação do acórdão em 5 de março de 2025, oportunidade em que se firmou a seguinte tese vinculante:

“I – Desde que expressamente previstos na sentença coletiva que determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer; II – Cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva que originou o cumprimento de sentença.”

Nesse contexto, não apenas se constata a inadmissibilidade formal da insurgência, em virtude da inovação recursal, como também se revela absolutamente desprovida de razoabilidade a pretensão deduzida, uma vez que a tese objeto do Tema 1101 já se encontra definitivamente assentada, não subsistindo, pois, qualquer fundamento jurídico idôneo a justificar a pretendida suspensão do trâmite processual.

No que tange à
alegada ilegitimidade ativa do recorrido
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, com amparo nos Temas 723, 724 e 948 do STJ, que reconheceram, por força da coisa julgada, a legitimidade dos poupadores ou seus sucessores para ajuizar cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de serem associados à entidade autora. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada pelo embargante (RE 573.232/SC) não se aplica ao caso,
como claramente explicitado no acórdão. Não há, portanto, omissão a ser sanada
.

Quanto ao
termo inicial dos juros moratórios
, o acórdão também foi explícito ao adotar o entendimento firmado no Tema 685 do STJ, segundo o qual
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual".
A pretensão do embargante, neste ponto, é
claramente rediscutir questão já decidida.

Da mesma forma, no que concerne aos juros remuneratórios, o acórdão consignou expressamente que
"não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual"
, em consonância com o Tema 887 do STJ. Destacou-se
, inclusive, que "nesse particular sequer existe interesse do recorrente na exclusão de tal encargo uma vez que a decisão recorrida sequer fez referência a inclusão do juros remuneratório".

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo pela correção dos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, com base na tese paradigma do Tema 891 do STJ, segundo a qual
"na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico
".

A bem da verdade, o que se observa é que o embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade,
a rediscussão do mérito da causa e a reforma do acórdão
, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que,

o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Desse modo, o eventual não acolhimento dos embargos de declaração não prejudica a análise da matéria em sede de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Quanto ao pedido formulado pelo embargado para que os embargos sejam considerados protelatórios, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que, embora não se verifique a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
não vislumbro má-fé do embargante que justifique a imposição da penalidade, tratando-se, a meu ver, de mero inconformismo com o resultado do julgamento,
o que, embora não autorize o acolhimento dos embargos, não configura litigância de má-fé apta a ensejar a aplicação da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025